Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. “AUSENTE”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. Também, nesse sentido é a Súmula N.o 72 do STJ, ao estabelecer que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. O Decreto-Lei n.o 911/69 em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assim, infere-se do dispositivo legal que, conquanto não seja imprescindível o recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio devedor, exige-se ao menos, que esta tenha sido recebida em seu endereço, mesmo que por terceiros.
3. Não há como afirmar a ocorrência de conduta do devedor contrária a boa-fé objetiva aplicável ao negócio jurídico entabulado, nem a presunção de má-fé, quando a correspondência sequer foi entregue no endereço indicado no contrato, sendo devolvida com a indicação do aviso de recebimento como “ausente”.
4. Nesse contexto, constatada que a notificação extrajudicial foi devolvida com o aviso de recebimento com a indicação de “ausente”, por três vezes, o apelado (devedor fiduciante) não restou constituído em mora ao tempo em que a demanda foi proposta, fato que basta ao indeferimento da petição inicial, na medida em que a constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei n.o 911/1969.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.